Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703684-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: NAEDE DE SOUSA SOBRAL DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 18059577 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 18091633 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou tempestivamente aos autos o instrumento de mandato (ID 18715216 – Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ressalte-se que o prazo para a LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. regularizar sua representação processual se esgotou em 17/8/2020 e sua manifestação se concretizou apenas em 20/8/2020 (ID 18844101 – Pág. 1). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual”. (AgInt no AREsp 1561078/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015